Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-44.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000104-44.2019.8.14.0136

APELANTE: RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº:
0000104-44.2019.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CANÃA DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:
RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:
IGOR FROTA PITA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (
ARTIGOS 157, CAPUT C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL).

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL).

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA, TENHO-A POR PREJUDICADA, UMA VEZ QUE O APELANTE SEQUER FOI INTERROGADO EM JUÍZO, SENDO CONSIDERADO REVEL, TORNANDO IMPOSSÍVEL SEU RECONHECIMENTO. ASSIM, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA MENORIDADE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS
, contra sentença (ID nº 16591627), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, caput c/c 14, II do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime Aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia
(fls. 05/07, ID nº 16591444), em síntese, que no dia 01/01/2019, por volta de 01:30 horas, a polícia militar em ronda de rotina pela cidade, recebeu denúncia de que o ora acusado surpreendeu, com violência e grave ameaça, Ivamilton Ribeiro de Souza e sua companheira Cirlene Santos Neves, vindo a subtrair um aparelho celular. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local indicado e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

De acordo com o inquérito, durante a abordagem violenta do denunciado, a vítima Ivamilton Ribeiro de Souza percebeu que o denunciado não portava arma alguma. Ato contínuo a vítima entrou em luta corporal com o denunciado, o que resultou em algumas lesões corporais na mesma.

Ainda em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime e afirmou que havia feito consumo de bebida alcoólica anteriormente. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 123/127, ID nº 16591627), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções punitivas do artigo 157, caput c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais
(fls. 142/146, ID nº 16591634), o recorrente pugnou pelo direito da
redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
, reconhecendo também a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, aplicando as atenuantes da menoridade e confissão, devendo ser afastado o entendimento da Súmula 231 do STJ, devido sua inconstitucionalidade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 150/154, ID nº 16591638), o Ministério Público pugnou, pelo seu
provimento parcial, apenas para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, sem a sua aplicação, em virtude da Súmula 231 do STJ
, mantendo a r. sentença
in totum
.

Nesta instância superior
(fls. 160/162, ID nº 17563879), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, não aplicada, com a manutenção da sentença condenatória proferida nos autos, em todos os seus demais termos e fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo réu

RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS
, contra sentença (ID nº 16591627), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, caput c/c 14, II do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime Aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na segunda fase da dosimetria da pena do acusado, onde o juízo apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, não a aplicou, devido o entendimento da Súmula 231 do STJ. Segundo a Defesa tal Súmula é inconstitucional. Requereu ainda o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, constatou que inexistem circunstâncias agravantes, verificou que milita em favor do denunciado a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém deixou de aplicá-la, em razão da incidência da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, verifico a ausência de causas de aumento de pena, porém existe a causa de diminuição de pena relativa a tentativa,
motivo pelo qual, embasada no disposto do artigo 14, II, do Código Penal, diminuindo a pena em 1/3. Assim, fixou-se a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias multa.

Quanto ao pedido da Defesa que tange ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, julgo por
prejudicado
, uma vez que o apelante sequer compareceu em juízo para ser interrogado, sendo inclusive considerado revel, tornando impossível seu reconhecimento, quiçá, aplicação.

Analisando o demais pedido do apelante quanto a aplicação da minorante da menoridade, na segunda fase da dosimetria, conduzindo a pena para abaixo de seu mínimo legal, vê-se, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na primeira fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Acórdão nº 6540004, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/09/2021, publicado em 28/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 231/STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 231, sedimentou o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. (...) (
STJ, AgRg no HC n. 743.812/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...)

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias multa
.

É como voto.

Belém, 12/06/2024